Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA ANTUNES COSTA SPEGIORIN contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela Agravante, por considerar necessário o prévio contraditório, in verbis: “A tentativa de penhora on-line via sistema SISBAJUD foi PARCIALMENTE frutífera. A parte executada apresentou impugnação, pleiteando o desbloqueio liminar. No caso, se faz necessário o prévio contraditório, por isso, indefiro o pedido de desbloqueio liminar. Intimo o credor para apresentar resposta no prazo de 5 dias. Após, conclusos para deliberação.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde à pensão alimentícia de seu filho, depositada mensalmente pelo genitor. Discorre sobre a impenhorabilidade da pensão, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC e da jurisprudência. Tece outras considerações. Pede, assim, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o desbloqueio do valor penhorado. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante com efeitos para este recurso, tendo em vista a ausência de pedido do benefício na instância de origem. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar da Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de pensões, salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. No caso, por meio dos documentos de Id. 151233010, 151233009, 151233013, 151233014, 151233015 (autos de origem), a Agravante demonstrou que a pensão alimentícia de seu filho, no importe de R$ 2.942,99, é recebida na conta bancária onde ocorreu o bloqueio do importe de R$ 2.080,68. Oportuno registrar que a pensão foi depositada em 1/3/2023 e a penhora realizada em 3/3/2023, consoante se extrai dos extratos de conta corrente juntados nas páginas 1 e 2 do Id. 151233013. A meu ver, os referidos documentos são suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre a referida pensão, de natureza alimentar, e, portanto, impenhorável. Ademais, o valor sequer pertence à Agravante, mas a seu filho. Consta ainda dos autos de origem que, em resposta à intimação para contradizer a impugnação da Agravante, a Agravada afirmou na petição de Id. 152337216 (autos de origem) não ter interesse na manifestação. Logo, os documentos juntados pela Agravante não foram expressamente impugnados, reforçando a sua presunção de veracidade. Nesse contexto, considerando que o valor penhorado não pertence à Agravante e tendo em vista a existência do periculum in mora, resultante da própria natureza alimentar do valor bloqueado, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, impedindo que os valores bloqueados sejam liberados em favor da parte Exequente, ora Agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Diante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para impedir que o valor bloqueado seja liberado em favor da parte Exequente/Agravada até o julgamento final deste recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator